Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Ausente certeza quanto à autoria do crime, pois a porção de entorpecente atribuída ao réu foi encontrada em local público, a absolvição é a medida que se impõe, observando o princípio in dubio pro reo.
2. Recurso não provido.